Tribunal: STF
Processo: Inq 1057
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: Ação penal originária. Acusação de tentativa de
homicídio.
- Segundo o "caput" do artigo 5º da Lei nº 8.038/90, para
o recebimento ou rejeição da denúncia, dever-se-á verificar se ela
preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e se
não ocorre qualquer dos motivos de rejeição previstos no artigo 43
do mesmo Código. É admissível, porém, que se julgue liminarmente
improcedente a acusação, se não houver necessidade da produção de
provas na fase instrutória do processo, e se o Tribunal se convencer
dessa improcedência, em face da resposta apresentada pelo acusado e
da prova documental por ele produzida.  Esse exame, no entanto, é
muito delicado, para que, por meio dele, e pela não-aceitação das
afirmações da defesa - inclusive com relação a questões estritamente
de direito -, não se conclua, praticamente, pela procedência da
acusação, tornando-se, assim, os atos processuais subseqüentes meros
atos formais para chegar-se à decisão final já assentada antes do
recebimento da denúncia.
- No caso, a denúncia é formalmente apta ao fim a que se
destina, atendendo aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo
Penal, não ocorrendo, ademais, qualquer das hipóteses de sua
rejeição previstas no artigo 43 do mesmo Código, estando, inclusive,
apoiada nos elementos constantes do inquérito em que ela se baseia.
- De outra parte, na resposta não se demonstra que a
denúncia é, de pronto, improcedente, tendo, aliás, o indiciado, por
seus advogados, se manifestado - em fidelidade aos princípios que
sustentou no Senado e que culminaram com a promulgação da Emenda
Constitucional nº 35/2001 - no sentido de que seja recebida a
denúncia para que possa ele defender-se para, afinal, ser absolvido
da acusação feita.
Denúncia recebida.